Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700090-04.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. RIOCIGUATE. TEMA REPETITIVO 106/STJ. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema 106/STJ). 3. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito ao paciente, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o demandante (Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se que restaram cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 19 T da Lei 8.080/1990, ao argumento de ser vedado o fornecimento de medicação que não esteja de acordo com as prescrições específicas registradas na ANVISA e que deferir o fornecimento da medicação off label contraria a lei de regência. Entende que o direito à saúde deve ser ponderado com o princípio da reserva do possível e a gestão coletiva de recursos públicos. Verbera que a concessão de medicamentos de alto custo, sem comprovação de sua eficácia ou necessidade absoluta, compromete a sustentabilidade do SUS. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 19 T da Lei 8.080/1990, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027